Tribunal: TJES
Processo: 5004315-08.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Pagamento; Compromisso; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004315-08.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LURDELI DOS REIS MARQUES
RECORRIDO: EDDYSTONY REZENDE FERREIRA BRITO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5004315-08.2024.8.08.0014

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: LURDELI DOS REIS MARQUES

RECORRIDO (A): EDDYSTONY REZENDE FERREIRA BRITO

JUÍZO DE ORIGEM: COLATINA – 3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Defiro à Recorrente os benefícios da gratuidade da justiça, por estar assistida por advogado dativo.

Trata-se de recurso inominado interposto por LURDELI DOS REIS MARQUES em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial que visavam a restituição em dobro do valor pago, totalizando R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) e o pagamento de indenização por danos morais.

Não houve contestação. O Recorrido (requerido) não compareceu à audiência de conciliação, instrução e julgamento, o que levou à sua revelia.

O juízo sentenciante entendeu pela improcedência dos pedidos, sob o fundamento de ausência de provas mínimas do alegado, isso porque, mesmo com a revelia, a Recorrente não demonstrou o fato constitutivo de seu direito, pois "sequer foi comprovada a transferência de valores". A sentença concluiu que não havia prova do vínculo entre as partes e que meras alegações não foram suficientes para a procedência do pedido.

Em sede recursal, a Recorrente sustenta a necessidade de reanálise do processo ante a ocorrência de “falhas procedimentais” e pugna pela reforma da sentença para condenar o Recorrido à restituição de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), à título de danos materiais e, R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por danos morais.

Embora devidamente intimado, o Recorrido não apresentou contrarrazões, conforme certificado no ID 11057529.

É o breve relatório.

Analisando detidamente os autos, entendo que o recurso merece parcial provimento.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da comprovação do inadimplemento contratual pelo Recorrido, consistente na não entrega do produto e, consequentemente, a devolução do valor pago, bem como existência de dano moral indenizável.

Analisando detidamente os autos, entendo que o recurso merece parcial provimento. Explico.

A Recorrente firmou com o Recorrido, contrato de compra e venda verbal, em que ficou entabulado que Eddystony entregaria uma peça de veículo ("Cabeçote do Filtro de Combustível"), pelo valor de R$ 350,00, pago via PIX. A entrega, de fato, não ocorreu. Por sua vez, a Recorrente juntou um comprovante de transferência, via “pix”, no valor de R$ 350,00, datado de 29/02/2024, para a conta de Eddystony (ID 11057504), bem como atestou o ocorrido, logo após os fatos, através de Boletim de Ocorrência Unificado (ID 11057431), datado em 11/03/2024. Dessa forma, especialmente, ante a presunção de veracidade dos fatos narrados na petição inicial (efeito material da revelia), entendo que a Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe cabia, devendo a sentença ser reformada para julgar procedente o pedido, no que tange a restituição do valor pago, no montante de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais).

Ressalte-se, todavia, que o inadimplemento contratual, representado pela não entrega do produto, por si só, não é suficiente para ensejar a reparação por danos morais. É imprescindível a comprovação de que a conduta teve repercussões relevantes na esfera extrapatrimonial da parte, atingindo seus direitos da personalidade, o que não se verifica na hipótese dos autos.

Assim, a manutenção da improcedência do pedido de indenização por danos morais é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito
, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença,
condenando o Recorrido ao pagamento de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), à título de indenização por danos materiais,
acrescido de correção monetária a partir da data do efetivo prejuízo e juros de mora a contar do evento danoso. Mantenho, no mais, a sentença recorrida.

Sem custas, tendo em vista o parcial provimento do recurso, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)